Tribunal: STM
Processo: 7000234-98.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA CASTRENSE. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. MÉRITO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA. INDUZIMENTO A ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O CRIME. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO DA ADMINSTRAÇÃO CASTRENSE. CONFIGURAÇÃO. CRIME FORMAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O uso de documento falso por acusado civil para adentrar as fileiras das Forças Armadas encontra perfeito enquadramento na mens legis constitucional e infraconstitucional, como delito que deve ser processado e julgado nesta Justiça Castrense. Preliminar de incompetência rejeitada por unanimidade. No mérito, restou comprovado que o Réu induziu a Administração Militar em erro, por vários anos, ao falsificar sua Certidão de Nascimento para conseguir retirar nova Carteira de Identidade, com o fim deliberado de ingressar nas Forças Armadas. A falsificação nesse caso foi tão bem feita, que seria quase impossível os militares responsáveis pelas inscrições suspeitarem dos dados pessoais do acusado inseridos nos documentos por ele apresentados perante a Organização Militar, justamente porque foram emitidos, com a devida autenticação, por Instituição competente, restando evidenciado que a Administração Castrense não faltou com seu dever de fiscalização. Quanto ao pedido de absolvição pela não realização de perícia, basta lembrar que o exame pericial é apenas um meio de prova, entre vários outros em direito admitidos. Na vertente quaestio, constatou-se a presença de outros elementos probatórios robustos, em condições de apontar a prática do crime em colação. Além do mais, sabe-se que o Juiz não é obrigado a conceder todo e qualquer pedido feito pelas partes, ainda que seja a realização de perícia, conforme prevê o art. 315 do CPPM. Não foram preenchidos nenhum dos requisitos para que se configurasse o estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do CPM. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas, sobretudo, pela confissão do réu e pelas cópias dos documentos falsos juntados aos autos. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
30/08/2023, 21:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115094207653&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-98.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO
MAGISTRADO PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER "IN TOTUM" O DECRETO CONDENATÓRIO DE PRIMEIRO
GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/08/2023, 21:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115094207653&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000234-98.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315 C/C O ART. 312 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM
ADMINISTRATIVA CASTRENSE. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA
“A”, DO CPM. MÉRITO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO
ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INOCORRÊNCIA.
INDUZIMENTO A ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVAS
QUE
DEMONSTRAM O CRIME. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PREJUÍZO
DA
ADMINSTRAÇÃO
CASTRENSE.
CONFIGURAÇÃO. CRIME FORMAL. ALTERAÇÃO DA
VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR ESTADO DE
NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O uso de documento falso por acusado civil para adentrar as fileiras
das Forças Armadas encontra perfeito enquadramento na mens legis
constitucional e infraconstitucional, como delito que deve ser
processado e julgado nesta Justiça Castrense. Preliminar de
incompetência rejeitada por unanimidade.
No mérito, restou comprovado que o Réu induziu a Administração
Militar em erro, por vários anos, ao falsificar sua Certidão de
Nascimento para conseguir retirar nova Carteira de Identidade, com o
fim deliberado de ingressar nas Forças Armadas.
A falsificação nesse caso foi tão bem feita, que seria quase impossível
os militares responsáveis pelas inscrições suspeitarem dos dados
pessoais do acusado inseridos nos documentos por ele apresentados
perante a Organização Militar, justamente porque foram emitidos, com
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
2/16
a
devida
autenticação,
por
Instituição
competente,
restando
evidenciado que a Administração Castrense não faltou com seu dever
de fiscalização.
Quanto ao pedido de absolvição pela não realização de perícia, basta
lembrar que o exame pericial é apenas um meio de prova, entre vários
outros em direito admitidos. Na vertente quaestio, constatou-se a
presença de outros elementos probatórios robustos, em condições de
apontar a prática do crime em colação. Além do mais, sabe-se que o
Juiz não é obrigado a conceder todo e qualquer pedido feito pelas
partes, ainda que seja a realização de perícia, conforme prevê o art.
315 do CPPM.
Não foram preenchidos nenhum dos requisitos para que se
configurasse o estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do
CPM.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas, sobretudo,
pela confissão do réu e pelas cópias dos documentos falsos juntados
aos autos.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig do Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de nulidade por incompetência do magistrado para o
julgamento monocrático, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter, in totum, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o decreto condenatório.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sgt e ex-
Aspirante a Oficial do Exército HEBER FERREIRA DIAS, contra a Sentença do
juiz monocrático que condenou o acusado à pena de pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
3/16
A Denúncia descreve sumariamente que:
“No dia 03 de fevereiro de 2003, por ocasião da matrícula no Curso de Formação
de Sargentos, na Escola de Instrução Especializada do Exército (EsIE), situada na
cidade do Rio de Janeiro-RJ, o denunciado HEBER FERREIRA DIAS, agindo com
vontade livre e consciente, fez uso de cédula de identidade e cartão de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) contendo dados falsos no tocante à data de
nascimento, à filiação e ao local de nascimento dele, com a finalidade de ingressar
no referido curso e no Exército.
Segundo se apurou no IPM em referência, em 28 de fevereiro de 2019, durante a
audiência de qualificação e interrogatório de HEBER FERREIRA DIAS na ação
penal militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, no Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, ele informou, de forma espontânea, ao referido
órgão jurisdicional, que seus dados de qualificação constantes da peça acusatória
obtidos em depoimento por ele prestado no Exército na fase pré-processual, quais
sejam ser natural do Município de Goiana, Estado de Pernambuco, nascido em 4 de
abril de 1980, filho de José de Menezes Dias e de Maria Aparecida Ferreira Dias,
identidade nº 23181312, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio
Grande do Norte e CPF nº 049.478.464-45, estavam errados e que sua
qualificação correta seria a seguinte: Heber Ferreira Dias, natural do Município de
Osasco, Estado de São Paulo, nascido em 3 de abril de 1979, filho de
Melquisedeque Ferreira Dias e de Maria Aparecida Batista Dias, portador da
identidade nº 22.949.057-8, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo e inscrito no CPF sob o nº 269.466.818-60 (evento 3, documento 2,
do IPM nº 7000218-89.2019.7.02.0002, sistema e-Proc/JMU).
Na ocasião, o denunciado informou que, no ano de 2001, obteve a cédula de
identidade nº 23181312 SSP/RN e o cartão de CPF nº 049.478.464-45 com
informações que sabia serem falsas para poder ingressar no Exército na graduação
de Terceiro-Sargento, uma vez que, em 2002, época do processo seletivo, não tinha
mais a idade máxima para participar do certame, de modo que obteve a aludida
identidade nº 23181312 SSP/RN com data de nascimento um ano mais jovem, qual
seja 4 de abril de 1980. o que lhe possibilitou fazer o concurso e lograr êxito, tendo
permanecido no serviço ativo do Exército por 11 (onze) anos, de fevereiro de 2003
(primeira data de praça) a abril de 2014 (data do primeiro licenciamento, a
pedido).
De fato, em fevereiro de 2003, o denunciado apresentou na Escola de Instrução
Especializada do Exército a cédula de identidade nº 23181312, emitida pela
Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte e o cartão de CPF nº
049.478.464-45, com informações falsas concernentes à sua data de nascimento (4
de abril de 1980), à naturalidade (Goiana-PE) e aos nomes de seus pais (José de
Menezes Dias e de Maria Aparecida Ferreira Dias), conforme documentos
constantes do processo de matrícula dele no Curso de Formação de Sargentos do
Exército do ano de 2003 (evento 9, documento 2, páginas 29 e 32 a 35, do IPM).
A falsidade das referidas cédula de identidade e cartão de CPF está comprovada
pela comparação com os documentos de identificação verídicos entregues pelo
denunciado quando de seu segundo ingresso no Serviço Ativo do Exército, em 1º de
fevereiro de 2016, para início do estágio de adaptação e serviço na Primeira
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
4/16
Brigada de Artilharia Antiaérea, na qualidade de Aspirante a Oficial (praça
especial), na área de odontologia, quais sejam: carteira de identidade nº
14.599.502-7 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e
CPF nº 269.466.818-60 (evento 9, documento 2, páginas 46/55, do IPM), bem como
pela certidão de nascimento original emitida pela Oficial de Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de
Osasco-SP, cujo teor revela que ele, HEBER FERREIRA DIAS, nasceu em 3 de
abril de 1979, em Osasco-SP, e é filho de Melquisedeque Ferreira Dias e de Maria
Aparecida Batista Dias (evento 60, documento 2, do IPM).
Consoante o disposto na solução do IPM, o segundo licenciamento do denunciado
HEBER do Serviço Ativo do Exército, no posto de Aspirante a Oficial Dentista,
ocorreu em outubro de 2016, a pedido, por meio de requerimento (evento 9,
documento 3, do IPM).
Mediante uso dos referidos documentos falsos, o denunciado logrou ingressar no
Exército, nas graduações de Terceiro-Sargento e de Segundo-Sargento, e ali
permaneceu no período de fevereiro de 2003 a abril de 2014, tendo provocado dano
ao patrimônio sob a Administração Militar no valor atualizado de R$ 652.219,22
(seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dezenove reais e vinte e dois
centavos), em virtude da percepção indevida de remuneração, conforme laudo
pericial contábil lavrado por peritos militares (evento 48, documentos 1, 2 e 3, do
IPM).
Assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado HEBER fez uso de
documentos ideologicamente falsos perante o Exército Brasileiro e, com esse
comportamento, atentou contra a administração e o serviço militar, de modo que
praticou o crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 312 do mesmo Código (no tocante ao preceito secundário do tipo penal).
Ante o exposto, apoiado nos citados elementos de convicção, o Ministério Público
Militar denuncia HEBER FERREIRA DIAS como incurso no art. 315 c/c art. 312,
ambos do Código Penal Militar. (...)”.
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 7000218-
89.2019.7.02.0002, no qual constam os seguintes documentos:
- Portaria de Instauração (evento 1, doc. 2).
- Termo de Inquirição do Investigado (evento 1, doc. 1, fls. 21/22).
- Cópia dos documentos do recorrente utilizados no processo de
matrícula no Curso de Formação de Sargentos de 2003 (evento 1, doc. 1, fls. 32/35).
- Cópia dos documentos entregues pelo recorrente, quando do ingresso
na 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea em 2016 (evento 1, doc. 1, fls. 46/55).
- Relatório do IPM (evento 1, doc. 1, fls. 57/58).
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
5/16
- Solução do IPM (evento 1, doc. 3)
-
Interrogatório
do
recorrente
no
Processo
nº
7000140-
32.2018.7.02.0002, no qual informou a sua qualificação correta (evento 3)
- Requerimento do MPM de declaração de incompetência do Juízo da
2ª CJM para a 1ª CJM (evento 13)
- Decisão de declaração de incompetência do Juízo da 2ª CJM (evento
15)
- Requerimento do MPM para realização de perícia para identificar as
falsificações (evento 26), perícia não realizada.
- Requerimento do MPM para realizar identificação datiloscópica no
recorrente e a identificação do militar em sua residência (evento 36).
- Resposta as diligências requeridas pelo MPM no evento 36 (evento
42).
- Laudo Pericial Contábil (evento 48)
- Cópia da certidão de Nascimento (evento 60, doc. 02)
A Denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2020.
Citação foi realizada em 23 de março de 2021 (evento 18, doc. 01).
Em 30 de junho de 2021, foi realizada audiência para oitiva das
testemunhas de defesa e interrogatório do réu (evento 55).
Em sua inquirição, o réu confessou que tinha adulterado documento
para entrar no Exército Brasileiro por meio de concurso, já que, à época da
inscrição, não tinha mais idade para participar do certame (evento 57).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM não requereu diligências
(evento 60), e a defesa requereu as folhas de alterações do recorrente, no que foram
juntadas ao feito (eventos 63 e 72 a 74).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do acusado como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM,
uma vez que o dolo, a autoria e a materialidade estão comprovados. (evento 84).
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
6/16
No mesmo seguimento processual, a Defesa, em preliminar, arguiu a
incompetência do Juízo de origem, tendo em vista que, à época da falsificação, o
recorrente era civil. No mérito, requereu a Absolvição do recorrente sob o
argumento de insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
(evento 87).
Em Julgamento realizado no dia 11 de fevereiro de 2022, o Juiz
Federal Substituto resolveu condenar o civil HEBER FERREIRA DIAS à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no
art. 315 c/c o art. 312, ambos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime
inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, "c", do CP, como o beneficio do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Inconformada, a defesa do condenado apelou tempestivamente.
Em suas razões, argumentou, preliminarmente, pela incompetência do
Juízo de origem, visto que o recorrente era civil à época da falsificação. No mérito,
requereu a absolvição do apelante, aduzindo que as cópias da cédula de identidade
não têm valor probante, por não serem autenticadas, bem como por não ter sido
realizada a perícia sobre a aludida prova. Alegou também que inexiste a
materialidade, já que não foram juntadas aos autos as certidões de nascimento
original e falsificada. Afirmou ainda que a Administração Militar não foi induzida a
erro, haja vista que não cumpriu com seu dever de verificação e
fiscalização. Sustentou, igualmente, que não se aplica, ao caso, o art. 312 do CPM,
uma vez que não houve prejuízo de direitos e não foi criada obrigação ao Erário.
Ressaltou que não foi alterada a verdade sobre fato juridicamente relevante, como
dispõe o art. 312 do CPM. Por fim, pugnou pela aplicação da excludente de
culpabilidade de estado de necessidade.
Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos e
pugnou pelo desprovimento do Recurso.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e pelo
desprovimento do Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença condenatória a
quo.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela Defesa.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
7/16
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO
MAGISTRADO PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO
Em suas razões, a Defesa do Acusado HEBER FERREIRA DIAS aduz
que, à época em que ocorreram as falsificações, o recorrente era civil, portanto a
Justiça castrense não teria competência para julgar a causa.
Contudo, não assiste razão à Defesa, uma vez que esta Justiça
Especializada é, de fato, competente para o processamento e o julgamento de fato
delituoso, quando for praticado por civil contra a Ordem Administrativa Militar, nos
moldes do contexto delineado nos autos.
Nesse sentido, pronunciou-se o representante da PGJM Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI:
“Trata o caso, portanto, de conduta tipificada na Parte Especial do Código Penal
Militar, praticada por civil, em desfavor da ordem administrativa militar, restando
cristalina a competência absoluta da Justiça Militar da União, para o
processamento e julgamento do aludido delito, nos exatos termos do art. 9º, inciso
III, alínea "a", do CPM, c/c art. 124 da Carta Magna vigorante.”. (Grifo nosso.)
No presente feito, restou provado que o acusado teria falsificado
documentos para conseguir se matricular no Curso de Formação de Sargentos do
Exército do ano de 2003. Ao apresentar os referidos documentos falsificados, o
apelante cometeu crime previsto no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, o que
ofende diretamente a ordem administrativa militar.
Dispõe o art. 124 da Constituição Federal que:
Art. 124 - À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Já a redação da alínea "a" do inciso III do art. 9º do Código Penal
Militar regula que:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;(...). (Grifos nossos.)
Como se vê, a conduta praticada pelo acusado encontra perfeito
enquadramento na mens legis constitucional e infraconstitucional como delito de
competência para julgamento desta Justiça Castrense.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
8/16
Nesse sentido, tem decido o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL.
CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. Compete à Justiça Militar
processar e julgar crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar praticado por civil, em tempo de paz, em que foram obtidos valores
sujeitos à Administração Militar. Precedentes. 2. Ordem denegada." (HC nº
117.180/RJ, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, Julg. em 27/8/2013) (Grifo
nosso.);
..................................................................................
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251,
CAPUT, DO CPM. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
OFENSA A PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se
pronunciaram no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar civil
acusado da prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal
Militar) cometido mediante saque de pensão de beneficiário falecido. 2. Ordem
denegada.". (HC nº 115.013/PR, Relator Ministro TEORI ZAVASKI, Julg. em
24/6/2014.) (Grifo nosso.)
Esta Corte também tem o mesmo entendimento:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES
MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. 1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 290
do CPM, ocorridos em local sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente,
da Justiça Militar da União, mesmo que, posteriormente, o agente venha a
ostentar a condição de civil. 2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos
delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, uma vez
que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles
totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão
do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares. 3. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse
de entorpecente em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas. 4. O
regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares em
razão da especialidade do normativo penal militar. 5. A incidência de
circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
9/16
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. (Apelação nº
7000900-36.2021.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julg. em 09/06/2022) (Grifo nosso.)
Assim, observado nos autos que o delito denunciado foi praticado por
infrator civil à época dos fatos e em detrimento da Ordem Administrativa Militar,
tem-se que a Justiça Militar é o Órgão jurisdicional competente para processá-lo e
julgá-lo. Diante ao exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU suscitada
pela Defesa.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
In casu, o acusado civil HEBER FERREIRA DIAS – pretendendo
ingressar no Curso de Formação de Sargentos do Exército do ano de 2003 –
falsificou sua Certidão de Nascimento, e, com isso, conseguiu tirar nova Carteira de
Identidade com informações falsas relativas à sua data de nascimento, ao nome de
seus genitores e à sua naturalidade.
O acusado reconheceu, em seu interrogatório, que fez a falsificação
porque na época do referido curso já não tinha mais a idade para participar do
concurso público para ingressar nas Forças Armadas.
Por conta disso, o réu foi condenado pelo Juízo de piso à pena de 1
(um) ano de reclusão pela prática do crime militar de uso de documento
ideologicamente falso, nos termos do art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, com o
direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos,
além da fixação do regime prisional inicialmente aberto.
Não se conformando com a condenação, a defesa recorreu no intuito
de alcançar a absolvição.
Em suas razões, requereu a absolvição do apelante, aduzindo que as
cópias da cédula de identidade não têm valor probante por não serem autenticadas,
bem como por não ter sido realizada a perícia sobre a aludida prova. Alegou também
que inexiste a materialidade, já que não foram juntadas aos autos as certidões de
nascimento original e falsificada. Afirmou ainda que a Administração Militar não foi
induzida a erro, haja vista que não cumpriu com seu dever de verificação e de
fiscalização. Sustentou, igualmente, que não se aplica ao caso o art. 312 do CPM,
uma vez que não houve prejuízo de direitos e não foi criada obrigação ao Erário.
Ressaltou que não foi alterada a verdade sobre fato juridicamente relevante, como
dispõe o art. 312 do CPM. Por fim, pugnou pela aplicação da excludente de
culpabilidade de estado de necessidade.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
10/16
No entanto, tais pretensões defensivas não merecem prosperar.
A defesa inicia sua tese defensiva afirmando que os documentos
juntados aos autos não são autenticados e, por isso, não possuem valor probatório.
Sustenta, ainda, que o Órgão acusador não comprovou a materialidade, uma vez que
não juntou aos autos a Certidão de nascimento original e a Certidão falsificada, além
de atribuir a culpa pelo crime praticado por seu assistido à Administração Militar,
que faltou com seu dever de fiscalização.
Entretanto, uma simples análise dos documentos juntados aos autos já
é suficiente para se verificar que as cópias do documento falsificado foram, sim,
autenticadas no dia 11 de novembro de 2002 pelo Cartório de Ofício de Notas LUÍS
CELIO SOARES no Estado do Rio Grande do Norte (evento 1, doc. 1, fls. 32/35 do
Processo nº 7000218-89.2019.7.02.0002).
Dessa forma, cai por terra o argumento defensivo de que os
documentos juntados aos autos não possuem qualquer valor probatório.
Quanto à afirmação defensiva de que o MPM não demonstrou a
materialidade delitiva, uma vez que não juntou aos autos as cópias das Certidões de
Nascimento original e falsificada também não merece prosperar.
Isso porque, ao contrário do que afirma a Defesa, esse documento
original relativo ao réu foi requerido pelo Parquet Militar e juntado aos autos
(evento 60, doc. 2, do Processo nº 7000218-89.2019.7.02.0002).
Após realizar a comparação entre os dados da Certidão original e das
cópias autenticadas do aludido documento falsificado, foi possível apurar que,
realmente, houve adulteração nas informações quanto à idade do réu, ao seu local de
nascimento e ao nome dos seus pais.
Dessa forma, ficou comprovada a materialidade do delito.
Da mesma forma, não merece guarida o argumento defensivo de que a
Administração Militar não foi induzida a erro, visto que deveria ter cumprido com
seu dever de verificação e de fiscalização, e não cumpriu.
Na verdade, claro está que a Defesa busca isentar seu assistido de
qualquer responsabilidade pelo crime que praticou, atribuindo toda a culpa pelo
ocorrido à Administração Castrense, o que não é, permissa vênia, o caminho mais
adequado para se alcançar a absolvição do acusado.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
11/16
Para tanto, basta lembrar que o próprio réu, em seu interrogatório,
confessou o crime, ao declarar que falsificou sua Certidão de Nascimento para
conseguir retirar nova Carteira de Identidade no Estado do Rio Grande Norte, com o
fim deliberado de ingressar nas Forças Armadas.
Logo, claro está que as Certidões entregues pelo réu à Administração
Castrense foram cópias autenticadas de documento expedido por Setor
competente, só que as informações constantes nesses documentos tinham sido
adulteradas pelo acusado em questão, induzindo em erro as Forças Armadas
por vários anos.
Certo é que a falsificação realizada pelo acusado foi tão bem feita que
se a Organização Militar tivesse solicitado ao réu a apresentação do documento
original para confrontar com a cópia por ele apresentada para se inscrever no curso
de sargento, ainda assim não teria sido possível constatar a fraude porque o
documento em si era autêntico.
É dizer que seria quase impossível os militares responsáveis pelas
inscrições suspeitarem ou duvidarem dos dados pessoais do acusado inseridos nos
documentos por este apresentados perante a OM, justamente porque foram emitidos
por Instituição competente.
Assim, fica cristalino que a administração militar foi, de fato, induzida
ao erro e não faltou com seu dever de fiscalização, uma vez que os documentos
entregues pelo réu estavam devidamente autenticados.
No que tange ao pedido defensivo de absolvição do réu pela não
realização de perícia, torna-se imperioso esclarecer que existem vários meios de
provas em direito admitidas e o exame pericial é apenas um deles.
Até porque o Juiz não é obrigado a conceder todo e qualquer pedido
feito pelas partes, ainda que seja a realização de perícia, conforme prevê o art. 315
do CPPM:
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela
judiciária, ou requerida por qualquer das partes.
Negação
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a
perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. (Grifos nossos.)
No caso in tela, os documentos juntados aos autos como, por exemplo,
a cópia dos documentos do réu utilizados no processo de matrícula no Curso de
Formação de Sargentos de 2003 (evento 1, doc. 1, fls. 32/35), bem como a cópia dos
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
12/16
documentos entregues pelo acusado quando do ingresso na 1ª Brigada de Artilharia
Antiaérea em 2016 (evento 1, doc. 1, fls. 46/55), a cópia da certidão de Nascimento
do indigitado (evento 60, doc. 02) e o interrogatório perante o Juízo a quo, em que
ele admite a fraude (evento 57), são provas suficientes para que fosse constado ou
caracterizado o uso de documento falso.
Ademais, conforme se manifestou o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar da União, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, sobre a perícia:
"(...) cabe mencionar que a prova pericial não é, a exemplo do que a confissão foi
outrora, a "rainha" das provas, podendo a mesma ser suprimida por outros meios
probatórios, havendo de se registrar que a formação do livre convencimento do
Julgador se dá com base em todo o contingente probatório acostado aos autos
(livre convencimento motivado), não havendo de vigorar, como se tenta fazer crer,
a preponderância (quiçá a obrigatoriedade), de um tipo de prova (pericial, no
caso) sobre as demais. (...)”. (Grifos nossos.)
Mais adiante, o nominado Vice-Procurador Geral da JMU também
esclareceu em seu Parecer que:
“(...) não é possível atestar as falsidades da Carteira de Identidade - CI e
(do) Cadastro de Pessoa Física - CPF, por meio de prova pericial, simplesmente,
porque os ditos documentos são verdadeiros em toda a sua forma. Em outras
palavras, a perícia documental é desnecessária, porque vai se chegar a conclusão
de que os documentos são autênticos. Por essa razão, dispensa-se a perícia em
documento ideologicamente falso (caso dos autos): "O erro aqui não é
material, mas sim de essência" (Neves, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito
Penal Militar/Cícero Robson Coimbra e Marcelo Streinfinger, 4. ed., São Paulo:
Saraiva: 2014, pág. 1.470).".(Grifos nossos.)
Conforme se verifica, claro está que não há como
existir preponderância de uma prova sobre a outra no ordenamento jurídico
pátrio.
O que existe, na verdade, é a formação de um conjunto probatório que
dê ao Magistrado condições para julgar o mérito da causa a contento.
Nesse diapasão, prevê o art. 370 e o art. 371, ambos do CPC:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento. (Grifos nossos.)
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
13/16
Aliás, nunca é demasiado lembrar que cabe ao Magistrado analisar não
apenas uma prova específica, mas todo o lastro probatório que foi se formando ao
longo do processo.
Sobre essa questão, assim tem entendido esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
ART.
315
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
UNANIMIDADE. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso,
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo
uma situação juridicamente relevante. Embora o Acusado, em Juízo, tenha
declarado que não procedem os fatos relatados na Denúncia, os elementos de prova
carreados ao longo da instrução processual permitem concluir que o Réu fez o uso
de atestados médicos falsos, não existindo qualquer indício de que os referidos
atestados foram fornecidos por qualquer médico ou funcionário da Santa Casa de
Misericórdia de Cachoeira. A despeito de não ter havido perícia nos documentos
apresentados pelo Acusado, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram
entendimento no sentido de que a prova pericial não é o único meio apto a
demonstrar a falsidade do documento, podendo ser suprida por qualquer outro
meio idôneo. Vale dizer que, embora imprescindível nos crimes que deixam
vestígios, conforme disposto no art. 328 do Código de Processo Penal Militar, o
exame pericial pode ser suprido por outros elementos probatórios existentes nos
autos. Assim, no delito de uso de documento falso, a identificação da
materialidade delitiva prescinde da realização de exame pericial quando a
falsidade pode ser constatada por outros meios idôneos de prova que, mesmo
colhidos na fase inquisitorial, além de não terem sido infirmados pelos demais
elementos colhidos durante a instrução processual, estariam sujeitos a eventual
questionamento no chamado contraditório diferido. Negado provimento ao Apelo.
Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000295-90.2021.7.00.0000, Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado em 02/12/2022) (Grifos nossos.)
Então, a considerar as provas dos autos, é possível concluir que a
realização de perícia nos documentos in tela não teria condições de afastar a fraude
perpetrada pelo acusado, uma vez que são verdadeiros e expedidos por instituições
competentes.
A defesa sustenta ainda que não se aplica, ao caso, o art. 312 do CPM,
visto que não houve prejuízo de direitos, não foi criada obrigação ao Erário e não foi
alterada a verdade sobre fato juridicamente relevante, como dispõe o referido tipo
penal acima.
Mais uma vez, não merece melhor sorte a tese defensiva.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
14/16
Cumpre ressaltar que a doutrina classifica o delito de falsidade
ideológica como crime formal, de maneira que o simples fato de se inserir em
documento público ou particular declaração falsa, já configura a infração, ainda que
o autor não tenha alcançado seu objetivo, o que não é o caso dos autos, pois,
sabidamente, o acusado obteve êxito na sua conduta delituosa no contexto que ora se
analisa, tanto que permaneceu nas Forças Armadas, de forma irregular, durante 11
(onze) anos.
Além do mais, restou demonstrada, na espécie, a intenção deliberada
do acusado em falsificar os documentos com o fim de se matricular no certame.
Quanto ao prejuízo sofrido pela Administração Militar, basta
mencionar que este, da mesma forma, restou comprovado nos autos, sobretudo, no
momento em que o então acusado, e candidato ao cargo militar, apresentou os
documentos e neles inseriu declarações falsas, a fim de alterar a verdade sobre suas
informações pessoais - fato juridicamente relevante - no intuito de conseguir,
como de fato conseguiu, a matrícula no concurso para ingressar nas Forças
Armadas, mantendo, assim, a Administração Castrense em erro por longos anos.
Não se pode ignorar que durante toda a permanência na vida militar, o
réu teve bastante tempo para analisar seus atos e reverter a situação. Entretanto,
somente após 11 (onze) anos na vida militar, que o acusado reconheceu sua culpa e
confessou que, de fato, falsificou os documentos mencionados linhas atrás.
Sobre esse crime de falsidade ideológica, em circunstância bastante
parecida com o caso in tela, este Tribunal decidiu da seguinte forma:
"APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS
PARTICULARES.
INGRESSO.
PROCESSO
SELETIVO.
SARGENTO TEMPORÁRIO. Comete o crime de falsidade ideológica (Art. 312 do
CPM) o candidato que, inserindo declaração falsa, apresenta documento particular
com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito
de ingressar como sargento temporário em processo seletivo. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000276-14.2014.7.01.0101, Relator
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Publicado em 17/3/2017) (Grifo
nosso.)
O fato é que, ao agir dessa maneira, o acusado incorreu em prática
delitiva inconcebível nesta Justiça Especializada, haja vista que, além de ignorar
todas as regras do processo seletivo, preencheu as elementares do tipo penal previsto
no art. 312 do CPM.
Enfim, dúvidas não há de que ele, com sua conduta, atentou contra a
Administração Castrense e, também contra o serviço militar, além de ter, com seu
ato desastroso, consubstanciado na vontade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante e penalmente reprovável.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
15/16
Por fim, a defesa pede o reconhecimento da excludente de
culpabilidade por estado de necessidade. Contudo, a exemplo das outras teses,
também não é o caso de se reconhecer esse pleito.
Sobre o estado de necessidade exculpante, o art. 39 do CPM dispõe
que:
“Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a
quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoàvelmente exigível conduta diversa.”
Como visto acima, para que seja reconhecida a referida excludente são
necessários alguns requisitos como: a) perigo certo e atual; b) que não foi provocado
pelo infrator ou que o fato tenha sido inevitável; c) para proteção de direito próprio
ou alheio, d) bem jurídico protegido superior ao sacrificado e e) inexigibilidade de
conduta diversa.
Na vertente quaestio, não restou demonstrado nenhum desses
requisitos previstos no art. 39 do CPM, com todas as vênias. Pelo contrário, restou
demonstrado que o réu buscou proteger algo que sequer teria direito. Para tanto,
basta lembrar, por exemplo, que o acusado não tinha mais idade para participar do
certame seletivo.
Assim, não é razoável que se busque utilizar o estado de necessidade
para se eximir de um crime que, comprovadamente, o próprio réu praticou de forma
livre e consciente, qual seja, a falsificação de documentação exigida para ingressar
nas Forças Armadas, mesmo sabendo que não poderia participar do concurso.
Dessa forma, fica afastada a excludente de culpabilidade por estado de
necessidade, uma vez que não estão demonstrados os requisitos mínimos para sua
concessão nesse caso.
Por derradeiro, considerando que o recorrente tinha plena consciência
da ilicitude do ato que praticou, bem como que lhe era exigível conduta diversa da
que trilhou, manter o Decisão hostilizada é medida que se impõe.
Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, existe nos autos,
na pior das hipóteses, o lastro probatório mínimo para manter a condenação
proferida na Sentença a quo, razão pela qual o Recurso defensivo em favor do
acusado merece ser negado.
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 21:44
:: 40001353845 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
16/16
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Decreto condenatório.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353845v5 e
do código CRC d014172d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 29/8/2023, às 13:53:2
7000234-98.2022.7.00.0000
40001353845 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR